Tribunal: CARF
Processo: 10980.909400/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909400/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.581 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
11 DE JULHO PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do instituto da preclusão consumativa, questões não suscitadas em
sede de Manifestação de Inconformidade ou não conhecidas pelo órgão
julgador de primeira instância constituem matérias preclusas, não podendo ser
conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909400/2013-72
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.581 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909400/2013-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer os temas não suscitados em sede de Manifestação
de Inconformidade por incidência da preclusão, e, no mérito, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC:
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
38848.64942.250912.1.3.04-5459, por intermédio da qual a contribuinte compensou
IRPJ referente a agosto de 2012, com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ no montante de R$ 2.689,95, decorrente de Darf de R$ 56.570,12,
referente ao mês de outubro de 2011, arrecadado em 30/11/2011.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada, haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação de débitos
do contribuinte, como declarado em DCTF.
3. Cientificado do Despacho Decisório por via postal em 12/08/2013, em
28/08/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 11 e 12
instruída com os documentos às fls. 13 a 24, onde argumenta, em síntese, que o
crédito não foi reconhecido pois, na data de emissão do despacho decisório, ainda não
havia sido retificada a Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF)
Mensal outubro 2011, na qual foi informado o débito de CSLL erroneamente...
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC, em
14 de fevereiro de 2020, conforme acórdão n. 11-66.344 (e-fl. 75).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 127), no qual
apresenta os fundamentos de fato e de direito descritos resumidamente em sequência.
Diz que errou no preenchimento da DCTF, ao informar o IRPJ devido do mês de
outubro de 2011 no valor de R$ 56.570,12, quando a soma devida correspondia a R$ 27.848,54,
conforme apurado na DIPJ, e que é inequívoca a existência em favor do Recorrente de um
pagamento a maior de R$ 11.284,52.
Aduz que retificou os valores originariamente declarados em DCTF relativa a
Outubro/2011, não sendo válida a conclusão expressa no V. Acórdão recorrido no sentido de que
efetuada a destempo.
Sustenta que cabe à autoridade fiscal proceder à retificação de ofício da DCTF, a
fim de sanar a sua inconsistência.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.581 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909400/2013-72

Afirma que é ilegal a inclusão de multa de ofício por falta de pagamento dos
débitos confessados, seja pelo crédito ser suficiente para a sua liquidação, seja em função da
denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN) representada pela
transmissão das Dcomps, as quais extinguem o crédito tributário nos termos do art. 74, §§2o e 4o,
da Lei no 9.430, de 1996;
Assevera que é indevida a aplicação de juros de mora e multa de ofício, seja por
conta da inexistência do débito decorrente das compensações, seja em decorrência de afronta do
direito constitucional de petição, bem como dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
sendo este entendimento corroborado pela doutrina e peço Poder Judiciário;
Defende que a instituição da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17 da Lei no 9.430,
de 1996, não está em consonância com o princípio da razoabilidade.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Constato também, que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que traz à colação matérias inéditas,
não integrantes da Manifestação de Inconformidade, relativas aos seguintes tópicos:
a) Aplicação do instituto da Denúncia Espontânea para o fim de afastamento de
multa de ofício e juros de mora;
b) Inaplicabilidade de juros e multa de ofício por suposta inexistência do débito.
Tais matérias não constam da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo em 28/08/2013 (e-fl. 11), pelo que não devem ser conhecidas por este colegiado
recursal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Nos termos do arts. 16, III e 17, ambos do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original):
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-
a qualificação do impugnante;
III-
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.581 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909400/2013-72

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997).”
No caso dos autos, a discussão administrativa foi delineada pela Manifestação de
Inconformidade, cujo conteúdo não revela existência de qualquer dos temas anteriormente
mencionados.
No âmbito do processo administrativo fiscal, em conformidade com o regra da
preclusão, prevista no inciso III do art. 16 do PAF, se determinada questão não foi arguida
perante o órgão julgador de primeiro grau ou não foi conhecida, não mais poderá ser contestada
em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado
recorrido. Em situação desse jaez, apenas matérias de ordem pública são excepcionadas dos
efeitos da preclusão consumativa prevista no citado preceito legal, situação que não se vislumbra
nas questões em apreço.
Dessa forma, em homenagem ao instituto da preclusão e ao princípio do duplo
grau de jurisdição norteadores do processo administrativo fiscal, é vedado ao julgador de
segundo grau tomar conhecimento de argumentos de defesa apresentados no recurso não
aduzidos na fase de impugnação apresentada perante o órgão de julgamento de primeira grau,
momento em que se instaura a fase litigiosa do processo.
Com base nas considerações precedentes, não se tomará conhecimento das novas
questões de mérito apresentadas somente no recurso, mas não suscitadas em sede de
Manifestação de Inconformidade.

Mérito
Quanto ao mérito, observo que a não homologação do PER/DCOMP em questão
deveu-se à constatação de que o pagamento relativo ao crédito vindicado encontrava-se
inteiramente alocado ao débito de IRPJ de código 2362, no valor de R$ 56.720,12 (e-fls. 2).
Em suas razões de defesa, o Recorrente alega, em síntese, que cometeu erros no
preenchimento da DCTF, os quais seriam passíveis de correção de ofício pela própria autoridade
administrativa.
Sem razão o Recorrente.
O procedimento de retificação de DCTF obedece a determinados ditames
normativos, eis que esta declaração se constitui num instrumento de confissão de dívida passível
de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O §
1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN)
trazem a regulação sobre a matéria:
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.581 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909400/2013-72

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação do erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foi aportado ao
processo nenhum documento extraído da escrituração contábil do Recorrente para dar suporte a
seus argumentos. Neste sentido caminha a jurisprudência do CARF, conforme precedente a
seguir consignado:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega
possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado em
Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação
fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre
informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados
da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de
diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, como bem apontado no acórdão recorrido, compete ao contribuinte o
ônus de provar suas alegações. O ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -,
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.581 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909400/2013-72

Logo, não é aceitável o tentame de transferir ao Fisco o ônus de legitimar direito
creditório fundado no princípio da verdade material consubstanciada na simples alegação de
“erro” no preenchimento de declaração, visto que a necessidade de o sujeito passivo comprovar
os dados da DCTF e a liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP decorre de
exigências legais.
O entendimento aqui esposado também encontra respaldo em forte corrente
jurisprudencial deste CARF, da qual colaciono, como exemplo ilustrativo, o Acórdão 3201-
002.303, no qual essa temática foi debatida:
ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração
da existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo por que adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e no mérito, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 120
DF CARF MF
Original